Tribunal: STF
Processo: Rcl 70364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Municipio de Taubaté de em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0002018-59.2023.8.26.0625/50000, que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 551 da sistemática da Repercussão Geral. 



    O Leading Case do Tema 551 foi o RE 1066677, que visava discutir, “à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. Perfilhou-se, então, a tese de que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    Sustenta-se que o órgão reclamado deixou de observar o referido paradigma ao julgar procedente o pedido da parte beneficiária de perceber FGTS relativo ao período em que atuou como servidora pública temporária, na forma do Tema 916 da repercussão geral. Alega-se: “o Tema 551 é claro ao afirmar que o servidor temporário, regulamente contratado, não faz jus aos depósitos do FGTS, salvo previsão contratual ou legal” (eDoc 1, p. 6).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, em definitivo, a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso dos autos, ficou evidenciado o esgotamento das instâncias recursais pertinentes. Na origem, o recuso inominado foi provido, em 31.10.2023, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, conforme ementa adiante transcrita (eDoc 5, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Município de Taubaté. Servidor público temporário. Pretendida regência da CLT. Impossibilidade. ADI 2118503-58.2014.8.26.0000. FGTS indevido. Temas 191 e 916 do Supremo Tribunal Federal. Distinguishing reconhecido. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.”



    Opostos embargos de declaração, resultaram acolhidos com efeitos infringentes. Eis a ementa do julgado, de 11.4.2024 (eDoc 12, p. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retratação à vista de orientação posteriormente assentada em ambas as Turmas deste C. Colégio Recursal quanto ao tema. Contrato temporário. Direito a percepção dos vencimentos e de levantamento dos depósitos realizados ao FGTS. Possibilidade. Irregularidade da contratação sem processo seletivo. Tema 916 do STF aplicável à espécie. Recurso improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Embargos providos para negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.”



    O recurso extraordinário teve seguimento negado, em 20.5.2024, por alegada conformidade com o Tema 916 da repercussão geral (eDoc 7). Da mesma forma, em 31.7.2024, o Colégio Recursal negou seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário, por compreender (eDoc 9):



    “A decisão recorrida seguiu o decidido pelo STF no julgamento do TEMA 916 com repercussão geral, nos seguintes termos:



    ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’



    Ou seja, firmou-se o entendimento de que as contratações temporárias realizadas em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, geram para o contratado o direito de perceber o salário relativo ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS. 



    A aplicação do TEMA 916 do STF atinge as relações constituídas em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX da CF. E a contratação de funcionário temporário sem a realização de concurso público ou processo seletivo simplificado, que garanta a mínima isonomia entre os contratados, de forma inequívoca está em desacordo com a norma constitucional. 



    No caso dos autos, reconhecida a irregularidade da contratação, porquanto efetivada sem a realização de prévio processo de seleção, impõe-se a aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA Nº 916.



    Inaplicável, outrossim, o decidido no julgamento do TEMA nº 551 do STF, uma vez que a contratação temporária da recorrida não nasceu válida, pressuposto para a aplicação da referida tese. 



    Não tendo a agravante, portanto, comprovado o distinguishing, era mesmo caso de negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (g.n.).



    Finalmente, houve a propositura da presente reclamação, em 5.8.2024. Isto é, antes do trânsito em julgado do processo subjacente. 



    No mérito, porém, a reclamação não colhe êxito. 



    Nesta demanda alega-se desobediência ao Tema 551 da Repercussão Geral. Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário firmou-se na distinção entre a situação fática objeto do Tema 916 da sistemática da repercussão geral e aquela enfocada no Tema 551. 



    A distinção/complementaridade entre os Temas 551 e 916 da repercussão geral foi objeto do RE 1410677, de minha relatoria. Veja-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.”



    (RE 1410677, Segunda Turma, DJe 24-4-2024 PUBLIC 25-04-2024)



    De fato, o paradigma do Tema 551 não trata dos servidores temporários contratados sem concurso, situação que, conforme enquadramento fático efetuado pelo juízo reclamado, é a dos autos. Portanto, as circunstâncias fáticas descritas no acórdão reclamado evidenciam aplicação não teratológica do paradigma de julgamento do Tema 916 da repercussão geral in casu. 



    Pela mesma via intelectiva, compreende-se que o reclamo de aplicação da tese do Tema 551 da repercussão geral ao caso não merece prosperar, eis que não há a necessária identidade fática entre o caso examinado e o paradigma ora invocado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 58430 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 27-5-2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 56800 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5-5-2023).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial. Inexiste pedido de citação da parte beneficiária da decisão para contestar o feito, com declínio do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente